Tribunal: TJMT
Processo: 0000556-30.2018.8.11.0053
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000556-30.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO-MT. - CNPJ: 09.536.739/0001-97 (APELANTE), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO (APELADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO".(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REGOVAÇÃO TÁCITA PELA LEI MUNICIPAL N.° 462/2014, DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO, MT – INSTITUIÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS APÓS ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei Municipal n.° 462/2014, ao estabelecer o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos do Município de Barão de Melgaço, MT, revogou tacitamente o artigo 86, da Lei Municipal n.° 179/1997, nos termos do artigo 2°, § 1°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Civil.

2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os servidores públicos não têm direito adquirido a regime remuneratório, apenas à irredutibilidade de vencimentos, de modo que não há que se falar em direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos de n.° 0000556-30.2018.811.0053, em trâmite perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 161113516):

“
Vistos etc.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade aforada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Barão de Melgaço em face da Prefeitura de Barão de Melgaço, ao argumento de ilegalidade do Decreto Municipal n.º 78/2018.

Extrai-se da prefacial que a parte requerida, através do Decreto Municipal n.º 78, com lastro na Lei Municipal n.º 179/1997, promoveu à supressão do ATS – Adicional do Tempo de Serviço, dos Servidores do Município de Barão de Melgaço.

Isto porque, segue a exordial, a parte requerida entende que a novel legislação que implantou o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município (Lei Municipal n.º 462/2014), revogou tacitamente o anterior veículo legislativo (Lei Municipal n.º 179/1997), pois que aquela lei prevê o citado adicional, não se podendo falar em duplo pagamento das verbas pelo mesmo fato (tempo de serviço).

Contudo, a requerente tarja de inconstitucional e ilegal o decreto editado, ao argumento da irredutibilidade salarial, e eficácia
ex tunc
das mencionadas disposições.

Com lastro nestas premissas, postula a parte requerente por liminar para se se determinar à requerida o restabelecimento do benefício.

O pedido liminar foi deferido parcialmente para obstar os descontos dos pagamentos feitos a título de ATS.

Citada, a parte requerida quedou-se revel.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistindo questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa.

Não obstante a revelia da parte requerida, mister cravar-se o crivo da parcial procedência.

Com efeito, como não houve a comprovação da má-fé pelos Servidores, no recebimento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, não há falar em devolução dos valores percebidos. Ora, até a edição da Lei Municipal n.º 462/2014, o numerário era devido, e, portanto, recebido corretamente.

Contudo, em relação à manutenção do ATS, o pedido é improcedente.

Deveras, o Município de Barão de Melgaço, através da Lei Municipal n.º 462/2014, instituiu o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Barão de Melgaço, através da qual restou consagrado o direito dos Servidores ao citado adicional, agora previsto sob outra nominação.

Ora, neste sentido, parece impensável a cumulação de dois adicionais com o mesmo mote: o tempo de serviço. Tratar-se-ia de írrito e indesejável
bis in idem
, expediente vedado em nosso ordenamento jurídico.

A jurisprudência já sedimentou este entendimento em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Vedação ao acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Autora apelante que já percebe Adicional de Tempo de Serviço. Vantagem almejada que tem por base também o tempo de serviço. Precedentes deste Tribunal e do STF. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO AO QUAL DE NEGA SEGUIMENTO
” (TJRJ, APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006157-80.2011.8.19.0007, 18ª Câmara Cível, RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ HABIB – grifos nossos).

Efetivamente, impensável a cumulação de dois adicionais vazados no mesmo fundamento.

DISPOSITIVO.

Isto exposto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos exordiais aventados por Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Barão de Melgaço em face da Prefeitura de Barão de Melgaço, para, ratificando a decisão liminar,
DETERMINAR
à requerida abstenha-se de descontar qualquer valor, a título de ressarcimento do ATS, percebido pelos Servidores do Município de Barão de Melgaço.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de junho de 2022.

Juiz(a) de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 161113517), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 161113518):

“Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO - MT aludindo omissão contra a sentença prolatada nestes autos.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexiste o citado vício.

A irresignação da embargante deve ser aviada mediante o meio processual adequado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
conheço
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito,
nego-lhes provimento
.

No mais, ao arquivo, com baixa na distribuição.

Às providências.

SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, 13 de setembro de 2022.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o magistrado singular deixou de apreciar os pedidos relacionados à nulidade do Decreto Municipal n.° 78/2017, ao restabelecimento do pagamento do Adicional de Tempo de Serviço e ao pagamento retroativo.

Afiança que o Decreto em comento afronta ao disposto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, e na Lei Municipal n.° 179/1997, porquanto viola a irredutibilidade de vencimentos.

Pontua, ademais, que a Lei Municipal n.° 462/2014 não revogou, de forma expressa ou tácita, o adicional instituído pela Lei Municipal n.° 179/1997, pois a progressão de carreira, instituída por aquela, corresponde a instituto distinto.

Assevera, nesse sentido, que “
enquanto a progressão funcional eleva o vencimento, o adicional por tempo de serviço utiliza o próprio vencimento como base de cálculo. Desse modo, a progressão funcional não impede o recebimento simultâneo do adicional por tempo de serviço, pois são institutos diferenciados
”.

Pontua que “
a Administração não poderia compor a autotutela neste caso, uma vez que, com base na Súmula 473 do STF, não se tratam de atos emanados do Poder Executivo, mas sim de Processo Legislativo
”.

Argumenta que “
o ato praticado de forma contrária ao que dispõe o ordenamento jurídico pátrio é totalmente contrário ao interesse público, pela gravidade do efeito do vício. Assim, pede-se nulidade absoluta do Decreto, pois afeta bem jurídico de natureza alimentar, determinada por lei municipal e que factualmente é impossível, ante o entendimento de que lei não pode ser revogada por decreto
”.

Salienta, outrossim, que o Chefe do Poder Executivo não pode, por meio de decreto, criar, modificar ou extinguir direitos. Portanto, “
face ao interesse público, a nulidade deverá ter efeitos retroativos à data da expedição do ato não permitindo a convalidação, sendo que a ação objetivando a nulidade absoluta do ato é imprescritível, podendo ser realizada a qualquer momento, uma vez que não possuem uma força normativa tão grande a ponto de alterarem a constituição
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
a fim de reformar a r. sentença proferida pelo douto juízo a quo, haja vista o erro in judicando; ii) Dar procedência aos pedidos da ação; iii) A declaração de nulidade do Decreto 78/2017 com efeito “EX TUNC”, para obrigar ao Município ao pagamento dos valores retroativos descontados de todos os Servidores da data da suspenção até a data em que se restabelecer o ATS, pelo descumprimento de lei; iv) Manifestação do Ministério Público/MT, para fiscalizar atos do Chefe do Executivo Municipal, por ele ter ferido a Lei nº 8.429/1992 e incorrido em ato de Improbidade Administrativa, oriundo de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, em seu Art. 11, II e VIII da referida Lei
” (ID. 161113526).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirmou que é desnecessária a intervenção ministerial no feito, “
uma vez que não há interesse de menores ou incapazes e tendo em vista os princípios que regem o Ministério Público previstos na Constituição da República de 1988, bem como o fato de que não há interesse público primário neste feito
(trata-se de interesse disponível)
”
(ID. 167687697).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos de n.° 0000556-30.2018.811.0053, em trâmite perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante, na qualidade de substituto processual, ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INVALIDAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL C/C PEDIDO DE LIMINAR
” em desfavor do MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO, MT, por meio da qual requer (ID. 161113509 – pág. 01/29):

“
a)
Concessão dos benefícios da justiça gratuita, tratando-se de Classe Sindical, vez que se declara pobre no sentido jurídico, conforme declaração anexa e demonstrativo dos gastos e receita do Sindicato;

b)
Concessão da Medida Liminar para que,
conceda o imediato reestabelecimento do pagamento do ATS (adicional por tempo de serviço) instituído por lei municipal 179/1997, suspendendo os efeitos do decreto 78/2017 até o julgamento do mérito
.

c)
Dar procedência aos pedidos da ação reconhecendo o efeito “ex tunc” e a invalidação do Decreto 78/2017, requerendo, inclusive, que se designe audiência de instrução e julgamento;

d) Notificação da pessoa do Prefeito Municipal Senhor Elvio de Souza Queiroz, por todo conteúdo desta para que apresente resposta dentro do prazo legal. Intimar o Nobre Representante do Ministério Público para acompanhar o feito”.

O magistrado singular deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para “
DETERMINAR à requerida abstenha-se de descontar qualquer valor, a título de ressarcimento do ATS anteriormente percebido pelos Servidores do Município de Barão de Melgaço
”.

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para ratificar a liminar anteriormente concedida, ressaltando a impossibilidade de cumulação de adicionais com o mesmo fundamento (ID.161113516).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que a controvérsia cinge-se quanto à legalidade da supressão de pagamento do adicional por tempo de serviço, pelo Decreto n.° 078/2017, diante da reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais pela Lei Municipal n.° 462/2014.

Com efeito, do adicional em questão foi instituído pelo artigo 86, da Lei Municipal n.° 179/1997
,

in verbis
(ID. 161113509 – pág. 44/107):

“Artigo 86 – O adicional por tempo de serviço á devido a razão de dois por cento por ano de serviço público efetivo, até o máximo de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o salário base.

§ Único – O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio”.

A respeito da Carreira dos Servidores, do regime jurídico aplicável e a remuneração, a legislação municipal em comento estabelece o seguinte (ID. 161113509 – pág. 44/107):

“
TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1° - O regime jurídico dos servidores da administração municipal, bem como demais autarquias e fundações públicas, é o estatutário, instituída pela Lei n° de 173 de abril de 1997.

Artigo 2° - Para efeito desta Lei, servidor público é pessoa física legalmente investida em cargo público.

Artigo 3° - Cargo Público é aquele criado por Lei com denominação própria em número certo – integrante da carreira com o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura administrativa.

§ 1° - Os cargos públicos, são acessíveis a todos brasileiros, observadas as condições previstas em Leis e Regulamentos.

§ 2° - O vencimento dos cargos públicos obedecerá padrões fixados em Lei e serão pagos pelos cofres públicos.

§ 3° - O provimento dos cargos públicos será em caráter efetivo ou em comissão.

Artigo 4° - Os cargo de provimento efetivo da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional, serão organizados e providos em carreira.

Artigo 5° - As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas e escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem assim a natureza complexidade das atribuições a serem exercidas e manterão a correlação com as finalidades do órgão ou entidade a que devam atender.

§ 1° - Classe é a divisão básica da carreira que agrupa os cargos da mesma denominação, segundo o nível de atribuições e responsabilidades, inclusive aquelas das funções de direção, chefia assessoramento e assistência.

§ 2° - As classes serão desdobradas em padrões aos quais correspondem os vencimentos do cargo.

§ 3° As carreiras poderão compreender classes de cargos do mesmo grupo profissional, reunidas em seguimentos distintos escalonados nos níveis básico, médio e superior.

Artigo 6° - Quadro é o conjunto de cargos de carreira e em comissão, integrantes das estruturas dos órgãos dos poderes do Município, das autarquias e das fundações públicas Municipais.

Artigo 7° - É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvos os casos previstos em Lei.

Artigo 8° - É vedado atribuir-se ao servidor encargos ou serviços diferentes dos que os próprios de sua carreiras ou cargos, como tais definidos em Leis ou regulamentos.

[...]

TÍTULO III

DOS DIREITOS E VANTAGENS

CAPÍTULO I

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Artigo 63 – Vencimento é a redistribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em Lei e deverá ser pago até o dia 15 do mês subsequente ao trabalhado.

Artigo 64 – Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes e temporárias estabelecidas em Lei.

§ 1° - A remuneração dos servidores investidos em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 65° desta Lei.

§ 2° - O vencimento do cargo efetivo – acrescido das vantagens de caráter permanente e irredutível.

§ 3° - É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidor do Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas a natureza ou local de trabalho.

Artigo 65 – Nenhum servidor poderá perceber mensalmente a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título pelo Prefeito.

Artigo 66 – A menor remuneração atribuída aos cargos de carreira não será inferior ao salário mínimo fixado pelo Governo Federal.

Artigo 67 – O servidor perderá:

I – A remuneração dos dias que faltam ao serviço;

II – Metade da remuneração na hipótese prevista no artigo;

Artigo 68 – Salvo por imposição legal, ou mandado judicial nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

§ Único – Mediante autorização do servidor poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiro, a critério da administração e com reposição dos custos da forma definida em regulamento.

Artigo 69 – As reposições e indenização ao Erário, serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a décima parte da remuneração ou provento.

§ Único – Independentemente do parlamento previsto neste artigo o recebimento de quantias indevidas poderá implicar processo disciplinar para apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis.

Artigo 70 – O servidor em débito com o Erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitá-lo.

§ Único – A não quitação do débito, no prazo previsto, implicará sua inscrição em dívida ativa.

Artigo 71 – O vencimento, a remuneração e o provento não serão objetos de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes da decisão judicial.

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 72 – Além do vencimento poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I – Indenizações;

II – Auxílio pecuniários;

III – Gratificações e adicionais;

§ 1° - As indenizações e os auxílios não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

§ 2° - As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicadas por Lei.

Artigo 73 – As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários anteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento”.

Por sua vez, a Lei n.° 462/2014, de 31 de outubro de 2014, reestruturou a carreira dos servidores municipais, dispondo sobre o novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, nos seguintes termos (ID. 161113509 – pág. 108/123):

“
TÍTULO I

DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O presente Plano de Cargos, Carreiras e Salarios aplicáveis aos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço, subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais tem por objetivo fundamental a valorização e profissionalização do servidor, bem como a maior eficiência e continuidade das ações adminsitrativas, mediante:

I – Adoção do princípio do mérito para ingresso, desenvolvimento da carreira e remuneração;

II – capacitação dos funcionários e a melhoria da qualificação do servidor público, em caráter geral e permanente;

III – Valorização e dignificação da função pública, imprimindo-lhe o máximo de rendimento e utilização social em face da profissionalização do servidor público municipal, como profissional a serviço da sociedade.

Parágrafo único. Os atuais Grupos Ocupacionais e Categorias Funcionais da Administração passam a integrar os Grupos Ocupacionais Funcionais previstos nesta Lei.

[...]

CAPÍTULO V

DO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR NA CARREIRA

Art. 13 – O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da promoção e da progressão.

Art. 14 – Os cargos que compõem o quadro de servidores do Município de Barão de Melgaço são estruturados em linha horizontal de classes de “A” a “D”, e, na vertical de níveis de “1” a “8”.

Parágrafo único – Cada classe desdobra-se em 08 (oito) níveis, indicados por numerais que para a promoção ou progressão, obedecerão ao cumprimento do interstício de tempo, à qualificação e desempenho do servidor, podendo alvançar a Classe Salarial “D”, nível 08.

Art. 15 – Os critérios específicos e os procedimentos para aplicação do princípio do mérito para efetivação da promoção e progressão, quando for caso, são definidos nas seções seguintes.

SEÇÃO I

DA PROMOÇÃO DE CLASSE

Art. 16 – Promoção é a passagem do servidor estável da classe em que se encontra para a classe subsequente.

Parágrafo Único Para efeito de promoção exigir-se-á um interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício em cada classe, a contar do final do estágio probatório.

Art. 17 – A promoção do Servidor Municipal da Administração dar-se-á em virtude de nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observada o desempenho eficaz de suas atribuições.

§ 1° Todo servidor nomeado para a carreira dos profissionais da Administração Pública Municipal será enquadrado exclusivamente na classe e nível inicial da sua categoria funcional.

§ 2° Eventualmente, de acordo com a Lei específica que regulamenta carga horária de determinada Profissão, pode ser especificado no edital do concurso carga horária inferior àquela dos demais candidatos a servidores Municipais.

§ 3° O Servidor da administração que cumprir as exigências do artigo 8°, 10° e 12° desta lei e tiver cumprido o interstício de tempo, será promovido para a classe seguinte a que se encontra, no primeiro nível da nova classe, obedecendo rigorosamente o escalonamento de classes, ou seja, nenhum servidor poderá avançar mais de uma classe de uma só vez.

§ 4° A análise e conclusão para promoção ou não do servidor, será realizada pela Comissão Especial, que será formada por 03 (três) componentes, conforme representatividade abaixo descrita;

01 – Representante da Secretaria de Administração

02 – Diretor do Departamento de Recurso Humano

03 – Representante do Sindicato do Servidor Público Municipal

§ 5° - A comissão será nomeada pelo Prefeito, 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei.

§ 6° - O Requerimento de Promoção deverá ser protocolado junto a comissão especial de avaliação, acompanhado dos documentos que comprove a nova habilitação, a qual terá o prazo de 60 (sessenta) dias para emitir parecer conclusivo pela promoção ou não do servidor.

I – O Secretário de Administração terá 10 (dez) dias para homologar ou não o parecer conclusivo da Comissão Especial, que em caso de não homologação deverá justificar su decisão de forma motivada, de tudo dando ciência ao servidor por meio de notificação pessoal.

II – Da decisão que trata o inciso acima, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias ao Chefe do Executivo, a contar da notificação do intereçado.

§ 7° O chefe do Poder Executivo poderá emitir, através de decretos, normas complementares para regulamentação do processo de promoção dos servidores, em conformidade com a Lei 179/97.

SEÇÃO II

DA PROGRESSÃO DE NÍVEL

Art. 18 – Progressão é a passagem do servidor estável, aprovado em período probatório, do nível que se encontre para outro imediatamente superior dentro da mesma classe e cargo.

§ 1° São requisitos necessários para a progressão:

I – Qualificação;

II – Assiduidade no serviço;

III – Tempo de Serviço.

§ 2° A progressão será concedida por:

I – Cumprimento de interstício de no mínimo 01 (um) ano no mesmo nível, quando a progressão se der através de qualificação e no mínimo 03 (três) anos quando a progressão se der através de cumprimento de prazo.

II – Assiduidade no serviço, com no máximo 05 (cinco) faltas injustificadas no período de interstício.

§ 3° A Progressão se dará de duas formas:

I – Por qualificação, através de participação em processo de capacitação, ou;

II – Automática, por cumprimento de prazo de 03 (três) anos ininterruptos, sem Progressão ou Promoção.

§ 4° A progressão por qualificação se dará quando o servidor participar de cursos, comprovados através de certificação, de formação/qualificação relacionada as atribuições do cargo que ocupa, com as seguintes cargas horárias:

I – Servidores do quadro de nível superior – 240 (duzentas e quarenta) horas;

II – Servidores do quadro de nível médio ou nível médio técnico – 200 (duzentas) horas;

III – Servidores do quadro de nível fundamental – 160 (cento e sessenta) horas.

§ 5° A carga horária a que se refere o parágrafo anterior poderá ser completada através da soma de mais de um curso com carga horária mínima de duração de 15 (quinze) horas cada. Poderão ser utilizados cursos que tenham sido concluídos em até 02 ano antes do requerimento de progressão.

§ 6° Certificados de cursos utilizados para processo de Promoção não poderão ser utilizados para Progressão ou vice versa.

§ 7° A contagem de tempo para a Progressão Automática, será de interstício de no mínimo de 03 (três) anos, e será sempre reiniciada quando o servidor tiver a Progressão por qualificação ou Promoção.

§ 8° O servidor que receber punição administrativa no período aquisitivo, não poderão ser beneficiados com a progressão ou promoção funcional, reiniciando a contagem de tempo a partir da decisão administrativa final do parecer conclusivo da Comissão Especial no processo de promoção ou progressão.

§ 9° O servidor contra o qual for instaurado sindicância, inquérito ou processo administrativo não poderá ser beneficiado com a progressão ou promoção até transito e julgado da decisão para fins de aplicação do parágrafo acima.

§ 10° O processo de contagem de tempo para efeito da Progressão ou Promoção se dará a partir do final e concluso do estágio probatório.

§ 11° O chefe do Poder Executivo poderá emitir, através de decretos, normas complementares para regulamentação do processo de progressão dos servidores.

CAPÍTULO V

DO REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES

Art. 19 – Todos os servidores efetivos serão reenquadrados, respeitando o direito adquirido. Os servidores que ao tempo da publicação desta lei contar com mais de 120 (cento e vinte) meses de efetivo exercício serão reenquadrados dentro da mesma classe em que se encontra avançando o nível conforme tabela a seguir, no prazo de 30 (trinta dias):

REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR POR TEMPO DE SERVIÇO NÍVEL Á AVANÇAR

DE 120 A 180 MESES

2

DE 181 A 240 MESES

2

DE 241 MESES EM DIANTE

2

§ 1° - Se não houver na tabela nível á avançar dentro da classe em que se encontra o servidor, este permanecerá no nível e classe que se encontra.

[...]

CAPÍTULO IX

DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS.

Art. 29 – Compete à Secretaria Municipal de Administração a implantação e administração no Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração Direta e a orientação, supervisão da elaboração, da implantação e da administração das demais entidades da Administração;

Art. 30 – Os reenquadramentos decorrentes da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários serão processados segundo orientação, supervisão e coordenação de Secretaria Municipal de Administração”.

O cotejo analítico da redação dos dispositivos supratranscritos leva à conclusão de que a Lei Municipal n.° 462/2014 revogou tacitamente as disposições, na Lei Municipal n.° 179/1997, quanto ao adicional por tempo de serviço, porquanto disciplinou, pelos mesmos critérios, a progressão e promoção na carreira, ao instituir o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS.

A propósito, conforme estabelece o artigo 2°, § 1°, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior, de forma tácita, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior,
in verbis
:

“Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1
o
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramen
te a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2
o
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3
o
Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, mister ressaltar, que o artigo 73, da Lei Municipal n.° 179/1997 é claro ao estabelecer a impossibilidade de se acumularem vantagens pecuniárias para a concessão de quaisquer outros acréscimos, tendo como base o mesmo fundamento.

Desse modo, diferentemente do que sustenta a parte apelante, o Decreto Municipal n.° 078/2017 não revogou a Lei Municipal n.° 179/1997, porquanto a revogação tácita do adicional pretendido foi promovida pela Lei Municipal n.° 462/2014.

Além disso, considerando que ambas as legislações preveem a concessão de acréscimos remuneratórios, tendo como requisito o tempo se serviço, a sua manutenção resultaria em um
bis in idem
, isto é, os servidores seriam duplamente beneficiados pelo mesmo fato gerador. Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Adicional por tempo de serviço. Lei Municipal nº 465/1990, que assegurava aos servidores do magistério público municipal a promoção quinquenal com adicional de 10% sobre o vencimento base. Lei Municipal nº 994/2009, que trata do plano de carreira do magistério público municipal. Legislação posterior que assegurou o adicional por tempo de serviço trienal e a progressão na carreira com base na qualificação profissional. Adicional por tempo de serviço trienal desta lei que tem a mesma base de cálculo do adicional por tempo de serviço quinquenal da lei anterior. Impossibilidade. Servidor que não pode se beneficiar duas vezes, com o pagamento de adicional, pelo mesmo fato gerador. Vedação do bis in idem. Precedente do STJ. Legislação posterior que reestruturou inteiramente a carreira do magistério municipal. Revogação tácita da legislação anterior. Precedentes deste Tribunal. Recurso desprovido”.

(TJ-RJ - APL: 00008416620198190020, Relator: Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA, Data de Julgamento: 10/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEI MUNICIPAL Nº 465/1990 - ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - REVOGAÇÃO TÁCITA PELA LEI MUNICIPAL 994/2009 - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Pretende a apelante a implementação da promoção funcional por níveis de referência, com base na Lei municipal nº 465/90, e o pagamento das diferenças devidas. A hipótese configura revogação tácita, pois o diploma superveniente - Lei Municipal nº 994/2009 - regulou inteiramente a matéria de que tratava a Lei nº 465/90, na forma do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Manutenção da sentença que se impõe. Negado provimento ao recurso”.

(TJ-RJ - APL: 00000730920208190020, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 26/01/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021).

Outrossim, pertinente registrar que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os servidores públicos não têm direito adquirido a regime remuneratório, apenas à irredutibilidade de vencimentos, de modo que não há que se falar em direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCURADORES FEDERAIS. QUINTOS E DÉCIMOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO. SUBSÍDIO. LEI 11.358/2006. MP 305/2006. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "os servidores públicos não têm direito adquirido a regime de remuneração, mas sim à irredutibilidade de vencimento, não havendo falar em direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais após a edição da Lei 11.358/2006, que instituiu nova forma de remuneração por meio de subsídio fixado em parcela única" ( AgRg no AREsp 770.103/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1233179 RS 2011/0019836-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017).

Na hipótese, a Lei n.° 462/2014, ao estabelecer o PCCS, apresentou nova tabela de cargo e salários (ID. 161113509), compreendendo as classes e níveis, nos quais foram enquadrados os servidores, com base no tempo de serviço.

Todavia, a parte apelante, a despeito de suscitar a irredutibilidade salarial, não comprovou que a supressão do adicional por tempo de serviço implicou em redução dos vencimentos dos servidores substituídos, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023